Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-70.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704058-70.2018.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALIRIO GOMES PEREIRA RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica da IES para dizer se houve o retorno de suas atividades. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator